Tribunal: TCU
Processo: 031.628/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 155/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.628/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Henrique Silva Ribeiro (XXX.498.907-XX); Barbara Perdonsini Lima Marques (XXX.784.259-XX); Chayanne Natielle Rossetto (XXX.590.859-XX); Cleverson Alex Leitao (XXX.899.659-XX); Elimar Mayara de Almeida Menegotto (XXX.735.229-XX); Giulio Cesar Gequelim (XXX.547.539-XX); Gustavo Vicente Justino (XXX.786.809-XX); Jose Guilhermo Berenguer Flores (XXX.171.657-XX); Lisianne Deusa Ramos da Cunha Muniz (XXX.634.413-XX); Pollyana Moreira Schneider (XXX.367.269-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.